Tribunal: TJSP
Processo: 2025196-11.2018.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Magalhães Coelho(Pres. da Seção de Direito Público
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
AGRAVOS INTERNOS - Decisões monocráticas que negaram seguimento aos recursos extraordinário e especial.
- A questão referente à possibilidade da Fazenda Pública recusar a nomeação de precatórios à penhora, em razão da ordem de preferências estabelecida na legislação processual, é idêntica à matéria examinada pela Suprema Corte, no leading case TEMA 658 - ARE n. 703.595/RS.
- A controvérsia na

Ementa:
AGRAVOS INTERNOS - Decisões monocráticas que negaram seguimento aos recursos extraordinário e especial.
- A questão referente à possibilidade da Fazenda Pública recusar a nomeação de precatórios à penhora, em razão da ordem de preferências estabelecida na legislação processual, é idêntica à matéria examinada pela Suprema Corte, no leading case TEMA 658 - ARE n. 703.595/RS.
- A controvérsia na qual se pretende saber se a parte executada, ainda que não apresente elementos concretos que justifiquem a incidência do princípio da menor onerosidade (art. 620 do CPC de 1973), possui direito subjetivo à aceitação do bem por ela nomeado à penhora em Execução Fiscal, em desacordo com a ordem prevista nos arts. 11 da Lei 6.830/1980 e 655 do CPC (de 1973), é idêntica à matéria tratada no rito dos recursos repetitivos TEMA 578 - Resp. n. 1.337.790/PR.
Nega-se provimento ao recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
69
Registro: 2020.0000490964
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do(a) Agravo Interno Cível no
2025196-11.2018.8.26.0000/50003, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
FATOR 6 COMUNICAÇÃO E NEGÓCIO LTDA, é agravado PREFEITURA
MUNICIPAL DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em Câmara Especial de Presidentes do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "NEGARAM PROVIMENTO AOS AGRAVOS
INTERNOS. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PINHEIRO
FRANCO (PRESIDENTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA) (Presidente), DIMAS RUBENS
FONSECA (PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO), LUIS SOARES DE
MELLO (VICE PRESIDENTE) E GUILHERME G. STRENGER (PRES. SEÇÃO DE
DIREITO CRIMINAL).
São Paulo, 30 de junho de 2020.
MAGALHÃES COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO)
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CÂMARA ESPECIAL DE PRESIDENTES VOTO No 40.854
AGRAVOS INTERNOS EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO E ESPECIAL
N.o 2025196-11.2018.8.26.0000/50009 SÃO PAULO
AGRAVANTE: FATOR 6 COMUNICAÇÃO E NEGÓCIO LTDA
AGRAVADA: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO
AGRAVOS INTERNOS - Decisões monocráticas que negaram
seguimento aos recursos extraordinário e especial.
- A questão referente à possibilidade da Fazenda Pública recusar
a nomeação de precatórios à penhora, em razão da ordem de
preferências estabelecida na legislação processual, é idêntica à
matéria examinada pela Suprema Corte, no leading case TEMA
658 - ARE n. 703.595/RS.
- A controvérsia na qual se pretende saber se a parte executada,
ainda que não apresente elementos concretos que justifiquem a
incidência do princípio da menor onerosidade (art. 620 do CPC
de 1973), possui direito subjetivo à aceitação do bem por ela
nomeado à penhora em Execução Fiscal, em desacordo com a
ordem prevista nos arts. 11 da Lei 6.830/1980 e 655 do CPC (de
1973), é idêntica à matéria tratada no rito dos recursos
repetitivos TEMA 578 - Resp. n. 1.337.790/PR.
Nega-se provimento ao recurso.
Trata-se
de
agravos
interpostos
por
FATOR
6
COMUNICAÇÃO E NEGÓCIO LTDA (fls. 242/248 e 249/256), contra
decisões que negaram seguimento aos recursos extraordinário e especial,
em cumprimento ao artigo 1.030, inciso I, alíenas “a” e “b”, c.c. o artigo
1.035, § 8o, do Código de Processo Civil, pela identidade das matérias
decididas no acórdão, em conformidade com o leading case ARE n.
703.595/RS e orientação firmada no rito dos recursos repetitivos Resp. n.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1.337.790/PR.
Alegou a agravante, em síntese, que, embora a penhora de
dinheiro goze de preferência, corresponderia ao meio mais gravoso ao
devedor, ainda mais quando se trata de empresa de pequeno porte que
depende do fluxo bancário para viabilizar as suas atividades.
É o relatório.
O recurso não merece provimento.
Com
efeito,
as
decisões
agravadas
proferidas
em
cumprimento ao art. 1.030, inciso I, alíneas “a” e “b”, c.c. o artigo 1.035, §
8o, do Código de Processo Civil, são do seguinte teor:
Em decisão exarada no ARE no 703.595, DJe 12/06/2013,
Tema no 658, o Col. Supremo Tribunal Federal considerou
inexistente a repercussão geral em caso análogo a este.
Assim, nego seguimento ao presente recurso extraordinário
nos termos do art. 1.030, inc. I, alínea "a" c.c. art. 1035, § 8o,
ambos do Código de Processo Civil.
O julgamento do mérito do REsp no 1.337.790/PR, Tema n
578, STJ, DJe 07/10/2013, contém a seguinte tese:
Em princípio, nos termos do art. 9°, III, da Lei 6.830/1980,
cumpre ao executado nomear bens à penhora, observada a
ordem legal. É dele o ônus de comprovar a imperiosa
necessidade de afastá-la, e, para que essa providência seja
adotada, mostra-se insuficiente a mera invocação genérica
do art. 620 do CPC.
A matéria aqui tratada, referente à possibilidade da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Fazenda Pública recusar a nomeação de precatórios à penhora, por
desobedecer a ordem de preferências estabelecida na legislação processual
(Código de Processo Civil e Lei 6.830/1980), é idêntica à examinada pela
Suprema Corte em gestão por temas de Repercussão Geral no leading
case ARE n. 703.595/RS, Tema n. 658: “PRECATÓRIO GARANTIA
PENHORA EXECUÇÃO FISCAL”, em que não restou reconhecida a
repercussão geral da matéria, asseverando:
Repercussão Geral. Execução Fiscal. Nomeação de Precatório
à Penhora. Ordem Legal de Preferência. Ausência de Matéria
Constitucional. Inexistência de Repercussão Geral.
A questão abordada no recurso especial no que tange à
controvérsia na qual se pretende saber se a parte executada, ainda que
não apresente elementos concretos que justifiquem a incidência do
princípio da menor onerosidade (art. 620 do CPC de 1.973), possui direito
subjetivo à aceitação do bem por ela nomeado à penhora em Execução
Fiscal, em desacordo com a ordem prevista nos artigos 11 da Lei
6.830/1980 e 655 do CPC/73, alinha-se à jurisprudência do Col. STJ no
julgamento do Resp. n. 1.337.790/PR, Tema n. 578, sob a técnica de
casos repetitivos, oportunidade em que fixada a seguinte tese:
1. Cinge-se a controvérsia principal a definir se a parte
executada, ainda que não apresente elementos concretos que
justifiquem a incidência do princípio da menor onerosidade
(art. 620 do CPC), possui direito subjetivo à aceitação do bem
por ela nomeado à penhora em Execução Fiscal, em
desacordo com a ordem estabelecida nos arts. 11 da lei
6.830/1980 e 655 do CPC.
2. Não se configura a ofensa ao art. 535 do Código de
Processo Civil, uma vez que o Tribunal de origem julgou
integralmente a lide e solucionou a divergência, tal como lhe

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
foi apresentada.
(...)
4. A Primeira Seção do STJ, em julgamento de recurso
repetitivo, concluiu pela possibilidade de a Fazenda Pública
recusar a substituição do bem penhorado por precatório
(Resp 1.090.898/SP, Rel. Ministro Castro Meira, DJe
31.8.2009). No mencionado precedente, encontra-se como
fundamento decisório a necessidade de preservar a ordem
legal conforme instituído nos arts. 11 da Lei 6.830/1980 e
655 do CPC.
5. A mesma ratio decidendi tem lugar in casu, em que se
discute a preservação da ordem legal no instante da
nomeação à penhora.
6. Na esteira da Súmula 406/STJ ("A Fazenda Pública pode
recusar a substituição do bem penhorado por precatório"), a
Fazenda Pública pode apresentar recusa ao oferecimento de
precatório à penhora, além de afirmar a inexistência de
preponderância, em abstrato, do princípio da menor
onerosidade para o devedor sobre o da efetividade da tutela
executiva. Exige-se, para a superação da ordem legal
prevista no art. 655 do Cpc, firme argumentação baseada em
elementos do caso concreto. Precedentes do STJ.
7. Em suma: em princípio, nos termos do art. 9o, III, da Lei
6.830/1980, cumpre ao executado nomear bens à penhora,
observada a ordem legal. É dele o ônus de comprovar a
imperiosa necessidade de afastá-la, e, para que essa
providência seja adotada, mostra-se insuficiente a mera
invocação genérica do art. 620 do CPC.
8. Diante dessa orientação, e partindo da premissa fática
delineada pelo Tribunal a quo, que atestou a "ausência de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
motivos para que (...) se inobservasse a ordem de preferência
dos artigos 11 da LEF e 655 do CPC, notadamente por nem
mesmo haver sido alegado pela executada impossibilidade
de penhorar outros bens (...).
Consigne-se, por oportuno, trecho do v. acórdão recorrido,
convergente ao tema aplicado na sistemática dos repetitivos:
O recurso não merece provimento, pois é firme o
entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de
que a efetivação da penhora deve prevalecer a ordem contida
no artigo 11, da Lei de Execuções Fiscais, mesmo diante da
possibilidade do bem vir a ser penhorado, facultando à
exequente o direito à eventual recusa da oferta, caso não
observada aquela ordem legal. (fls. 129)
Assim, diante da inexistência de erro na subsunção do caso
concreto nos paradigmas julgados pelas Cortes Superiores, ficam
mantidas as decisões.
Por derradeiro, sem avistar intuito protelatório no manejo
dos recursos, deixa-se de infligir aos agravantes a multa prevista no art.
1.021, § 4o, do Código de Processo Civil.
Em face de tais razões, nega-se provimento aos agravos
internos.
MAGALHÃES COELHO
Relator
Presidente da Seção de Direito Público
(Assinatura eletrônica)